Tribunal: STF
Processo: ARE 1470113
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 



    QUEIMA DE FOGOS EM FESTA DE REVEILLON. OMISSÃO VOLUNTÁRIA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. 



    INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. 



    Insurgência da parte autora pela reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos, ante a impossibilidade de reconhecimento do autor do ilícito. 



    Municipalidade que não figura entre os entes que possuem obrigação de autorizar ou fiscalizar a queima de fogos ou execução de show pirotécnico, segundo previsão das Leis estaduais 1866/1991 e 5390/2009.



      Preliminar de ilegitimidade passiva da parte ré Município de Angra dos Reis que se reconhece, descabendo qualquer alegação de omissão por sua parte já que não tem atribuição para autorizar e fiscalizar a queima de fogos, que é da Defesa Civil estadual e do órgão de segurança pública responsável. 



    Ausência de comprovação pela parte autora, de que a parte ré Sociedade Civil Garatucaia tenha organizado a queima de fogos que resultou nos danos estéticos e moral, de que foi vítima.



      Show pirotécnico que aconteceu em praia pública sem a indicação de seu organizador, promotor ou patrocinador, conforme documentos acostados e depoimentos colhidos nos autos.



      Sentença do juízo “a quo” que decidiu corretamente ao afirmar que não há nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da Sociedade Civil Garatucaia, não sendo possível imputar a esta responsabilização patrimonial pelo ocorrido com a parte autora. 



    Honorários majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, em favor da parte ré. 



    Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente